Tribunal: STF
Processo: HC 95356
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
   CAUTELAR IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1.      A discussão quanto
   ao cabimento, ou não, de liberdade provisória, somente tem
   pertinência quando se trata de prisão em flagrante.
2.      A
   necessidade de se interromper ou diminuir a atuação dos
   traficantes, mediante a desarticulação da associação criminosa,
   enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
   constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
   prisão preventiva.
3.      Ordem denegada.